Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.

I. Mantém-se a suspensão da exigibilidade da condenação, decorrente do deferimento da gratuidade de justiça, se inexistem provas da alteração da situação econômica da parte executada.
II. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do provimento econômico obtido com a extinção da execução.
III. Recurso parcialmente provido.